Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Condenação em honorários advocatícios. Proveito econômico. Decisão mantida.

1. Acolhida a impugnação ofertada na origem, ainda que parcial, os exequentes devem ser condenados em honorários de advogado, consoante assentado no REsp no 1.134.186/RS.

2. Havendo decote dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, com base na impugnação apresentada pela executada, cumpre ao Magistrado de 1a instância condenar a recorrente ao pagamento de honorários de advogado, tendo por base o proveito econômico indevidamente acrescido à execução.

3. A condenação em honorários de advogado na ação ordinária não se confunde com a mesma verba arbitrada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porque ambos têm por base fundamentos distintos, sendo certo que o primeiro não impede ou abarca o segundo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.